Tribunal: TJSP
Processo: 1036852-47.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Monitória. Cheque. Embargos monitórios. Reconvenção. Sentença de procedência da monitória e improcedência da reconvenção. Apelo da devedora. Cheque. Circulação. Contrato declarado rescindido e determinada a devolução dos valores pagos. Cheques pós-datados que circularam. Impossível a declaração de inexigibilidade diante da inexistência de prova da má-fé do portador do título. Impossibilidade

Ementa:
Monitória. Cheque. Embargos monitórios. Reconvenção. Sentença de procedência da monitória e improcedência da reconvenção. Apelo da devedora. Cheque. Circulação. Contrato declarado rescindido e determinada a devolução dos valores pagos. Cheques pós-datados que circularam. Impossível a declaração de inexigibilidade diante da inexistência de prova da má-fé do portador do título. Impossibilidade desse opor exceções pessoais a terceiro de boa-fé. Inteligência do artigo 25 da Lei de Cheques. Título hígido. Princípio da cartularidade. Doutrina. Precedentes da Corte bandeirante. Pagamento feito ao credor originário que não libera a devedora, diante da ciência da circulação dos títulos. Adágio: 'quem paga mal paga duas vezes'. Pedido reconvencional de apelação que é improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.